Tribunal: STF
Processo: AI 138783
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-05
Data de publicação: 1995-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME
DE  PROVA.  INADMISSIBILIDADE  DO  RECURSO  INTERPOSTO.  ALEGAÇÃO  DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
          O  reexame  da  matéria  fatica  e  inviavel  na  instância
extraordinária,   não   se   constituindo   negativa   de   prestação
jurisdicional  a  inadmissão  de   recurso,  quando  inobservadas  as
formalidades legais na sua interposição.
          Agravo regimental improvido.